Tribunal: TJDFT
Processo: 0716981-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716981-28.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS CAMPOS VERDES LTDA - ME AGRAVADO: MARIA DOS REMEDIOS CASTRO UCHOA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS CAMPOS VERDES EIRELI contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria - DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0702257-62.2017.8.07.0010 promovido pelo agravante em desfavor de MARIA DOS REMEDIOS CASTRO UCHOA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 122849400 dos autos originários), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS, objetivando penhora de proventos porventura recebidos pela executada, ao argumento de que tal verba, se existente, ostenta natureza alimentar, sendo protegida por impenhorabilidade absoluta. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta, em síntese, que desde 2017 tem envidado esforços para receber o crédito exequendo da executada, no valor atualizado de R$ 76.786,31 (setenta e seis mil setecentos e oitenta e seis reais e trinta e um centavos), sem obtenção de êxito. Aduz que houve o exaurimento das diligências possíveis, na tentativa de localização de bens passíveis de penhora e que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada. Com base nesses argumentos, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar a expedição de ofício ao INSS, para informar sobre a existência de benefício pago à agravada, sua natureza e valor. Ainda, havendo pagamento de benefício à agravada, para que o INSS proceda ao desconto de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos, depositando os valores em conta bancária à disposição do Juízo. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma da r. decisão agravada. Comprovante de recolhimento do preparo juntado no ID 35680395. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. O Cumprimento de Sentença no qual foi exarada a r. decisão agravada, tem por objeto título executivo judicial constituído através de sentença proferida em Ação Monitória, em 27/06/2017, com trânsito em julgado em 01/08/2017 (ID 10509827 dos autos originários). A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar a possibilidade de expedição de ofício ao INSS e determinar a penhora de percentual de eventual benefício recebido pela agravada, para fins de garantia de satisfação da obrigação objeto do Cumprimento de Sentença. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833, estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no dispositivo legal transcrito, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). Após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Neste sentido, trago à colação precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, no qual a questão foi exaustivamente examinada: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) – grifo nosso. Do teor do precedente transcrito, extrai-se a conclusão de que a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida no caso concreto, desde que assegurado ao devedor a percepção de montante que lhe assegure o custeio da sua própria subsistência e de seus familiares. Por certo, a constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. Na hipótese em apreço, o montante exequendo contempla valor correspondente a dívida decorrente de título executivo judicial. Em relação ao débito, a verba devida pela executada não ostenta natureza alimentar, embora a verba honorária esteja inclusa no valor perseguido, razão pela qual a constrição judicial não encontra albergue na regra inserta no § 2o do inciso 4o do artigo 833 do Código de Processo Civil. Por esta razão o acolhimento da pretensão recursal em relação ao débito demanda, necessariamente, a comprovação de que a penhora de parte da remuneração auferida pela devedora não irá comprometer a sua própria subsistência e de seus familiares. No Agravo de Instrumento em exame, o agravante nem mesmo tem conhecimento acerca da existência de benefício recebido pela agravada. Assim, busca a expedição de ofício ao INSS. Por outro lado, não se observa no curso do processo, que se iniciou em 18/10/2017, conduta cooperativa por parte da agravada com o intuito de satisfazer a obrigação objeto da demanda. Releva notar que foram realizadas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (ID 35680394 – págs. 56/57, 63/64 e 287/293) em nome do executada, bem como diversas diligências com intuito de localizar bens penhoráveis, que restaram infrutíferas para a almejada quitação do débito exequendo. Verifica-se, portanto, que a conduta da agravada demonstra descaso com a necessidade do cumprimento da obrigação e confronta diretamente os princípios da boa-fé e da cooperação, previstos nos artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil. Assim, em um exame não exauriente da pretensão recursal deduzida no Agravo de Instrumento, considero presente a possibilidade da expedição de ofício ao INSS, uma vez que não foram encontrados outros bens em nome da executada, aptos a viabilizar a satisfação da obrigação, de forma que, o indeferimento da expedição do ofício acarretará maior delonga na solução do litígio, podendo gerar, inclusive, consequências negativas ao direito do credor, a exemplo da possibilidade de ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva. Há de se assinalar, porém, que o Código de Processo Civil, em seu artigo 8o, dispõe que “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. O cotejo e harmonização dos dispositivos legais reproduzidos conduz à conclusão de que, em se tratando de penhora de verba salarial, deve o magistrado se cercar de maior cautela, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a assegurar a dignidade da pessoa humana. De acordo com entendimento jurisprudencial reiterado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, é necessária a comprovação de que a penhora não se torne excessivamente onerosa para o devedor. Assim, para determinar se é possível a penhora de vencimentos ou de benefícios previdenciários, é preciso saber inicialmente se existe algum valor recebido pela agravada e, em caso afirmativo, de qual monta. Neste sentido, seguem entendimentos perfilhados por esta e. Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. POSSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO TRABALHISTA DO EXECUTADO. DECISÃO REFORMADA. 1. Pelo princípio da cooperação, é possível que seja expedido ofício ao INSS para verificar a situação laboral do Agravado a fim de viabilizar a penhora parcial dos rendimentos por meio dos dados obtidos junto ao Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS. 2. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça deu à impenhorabilidade tratamento diferente do Código anterior. O que antes era considerado absolutamente impenhorável, no novo regramento passa a ser impenhorável, permitindo, assim, maior espaço para o aplicador mitigar a norma nos casos que examina, respeitando sempre a essência da norma protetiva. 3. É possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. Maioria. (Acórdão 1417163, 07324964020218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifamos AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. PESQUISA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO OU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. INSS. DEFERIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED e ao INSS, para pesquisa de vínculo empregatício apto à satisfação da execução. 2. Não se desconhece as recentes decisões do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de mitigação da regra geral de impenhorabilidade salarial nos casos em que for possível a preservação de percentual suficiente do salário para a garantia da dignidade e da subsistência do devedor (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp. 1748313/SP). Assim, caso específico dos autos, o envio de ofícios ao CAGED e ao INSS revela-se medida necessária para se obter qualquer indício de atividade remunerada pelo agravado ou recebimento de benefício previdenciário e assim, conferir efetividade à penhora salarial, uma vez não encontrados por outros meios bens capazes de satisfazer a execução. 3. De se destacar que incumbe ao exequente envidar esforços no sentido de localizar bens passíveis de constrição, aqui incluído eventual local de trabalho para fins de penhora da remuneração. Todavia, na hipótese específica dos autos, diversas foram as diligências empreendidas, inclusive aquelas à disposição do Juízo, as quais se mostraram infrutíferas, de modo que o pleito ora requerido, além de atender aos princípios da cooperação e adequação, confere primazia ao direito fundamental à tutela executiva. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1348665, 07070867720218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. POSSIBILIDADE. PENHORA DO FGTS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Uma vez que parte da obrigação imposta ao agravado possui natureza alimentar (pagamento de pensão mensal vitalícia em favor do agravante, em decorrência de ato ilícito - acidente de trânsito provocado pelo agravado), deve-se ter por mitigada a impenhorabilidade do art. 833, inc. IV, do CPC, e viabilizar a expedição de ofício ao INSS com o intuito de verificar se o agravado possui vínculo laboral formal. 2. Deve-se ponderar, contudo, que eventual penhora de parte de benefício depende de prévia aferição sobre a real capacidade econômica do devedor, expediente a ser realizado perante o Juízo de Primeiro Grau, observados os trâmites processuais. 3. A jurisprudência tem admitido a penhora de valores decorrentes de FGTS somente nas hipóteses de execução de alimentos. Nas demais execuções, os referidos valores estão resguardados pela impenhorabilidade. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1234118, 07235054620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Os elementos de prova constantes dos autos não permitem, neste momento processual, identificar as reais condições financeiras da agravada, daí a necessidade de obter informações prévias acerca da existência de eventual benefício por ela recebido. Assim, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, e prestigiada a efetividade do processo de execução, entendo presentes os requisitos para deferimento de expedição de ofício ao INSS, com vistas a verificar a existência de pagamento de benefício à executada. Em homenagem ao princípio da cooperação, cabe ao Juízo da execução avaliar, em momento futuro e, após a obtenção do resultado da diligência determinada a título de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a análise do cabimento de penhora de eventuais recursos localizados. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar a expedição de ofício ao INSS. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria - DF, para que sejam adotadas as medidas necessárias ao cumprimento da medida deferida a título de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de maio de 2022 às 15:51:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora